Tribunal: TJPA
Processo: 0804079-27.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804079-27.2020.8.14.0000
PACIENTE: DORIMAR MÁRIO DE BRITO BORGES NETO

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0804079-27.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
Dr. REINALDO MARTINS JÚNIOR (
DEFENSOR PÚBLICO
)
.

PACIENTE:
DORIMAR MÁRIO DE BRITO BORGES NETO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006
.
ALEGA O IMPETRANTE QUE FORA INTERPOSTO UM PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA EXTREMA EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. TODAVIA O JUÍZO
A QUO
TERIA INDEFERIDO A SÚPLICA SEM FUNDAMENTAR ADEQUADAMENTE. DESCABIMENTO.
NÃO HÁ NOS AUTOS NENHUMA INDICAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE ENQUADRE EM QUALQUER SITUAÇÃO EXCEPCIONAL RELACIONADA À PANDEMIA DO COVID-19 A LHE GARANTIR O DIREITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO
PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, PACIENTE PRESO DESDE O DIA
19/12/2019
. IMPROCEDÊNCIA. PROCESSO QUE ESTÁ TRAMITANDO EM CURSO NORMAL, NÃO SE VERIFICANDO QUALQUER DESÍDIA DE SUA PARTE CAPAZ DE CARACTERIZAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL ADUZIDO NOS AUTOS.
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
. QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1
. O impetrante alega falta de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia extrema em razão da pandemia de corona vírus chegada nas casas penais, porém tal decisão está minimamente fundamentada para a garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade e não havendo elementos nos autos que indiquem que o acusado é do grupo de risco para o corona vírus, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar do requerente,
não há elementos nos autos que indiquem que o acusado é do grupo de risco para o corona vírus, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar do requerente
;

2
. Excesso de prazo para a formação da culpa. Tal arguição não encontra guarida no presente
writ
, pois o feito tramita normalmente, ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado
a quo
, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos;

3.
No que se refere à aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não tem como se operar tal substituição, uma vez que restou demonstrada a necessidade da segregação cautelar do paciente, nos termos do artigo 312 do CPP;

4.
As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, ao disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5.
Ordem
denegada
. Decisão
unânime
.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
denegar a ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Junior
.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Dorimar Mário de Brito Borges Neto
, Ação Penal nº 0030515-51.2019.8.14.0401, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso em flagrante delito em
19/12/2019
, e teve sua prisão convertida em preventiva, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Alega, em suma, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de: a) em
27/04/2020
a Defensoria Pública do Estado do Pará ter entrado com um pedido de revogação da custódia extrema em razão da pandemia de corona vírus chegada nas casas penais, porém o juízo
a quo
indeferiu a súplica não fundamentando adequadamente a decisão; b) excesso de prazo para a formação da culpa; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas acostadas aos autos
(Id. Doc. nº 3042889)
,
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que, em
19/12/2019
, policiais civis efetuaram a prisão em flagrante dos nacionais
Dorimar Mário de Brito Borges Neto (Paciente)
e Célia Lopes Batista após terem sido encontrado, armazenando, em sua residência, localizada na rua K1, casa n° 509, no bairro do Curió Utinga, 06 (seis) porções de substância petrificada amarelada, sendo 05 (cinco) acondicionadas em pedaços de saco plástico branco e transparente, e uma envolvida em fita adesiva marrom, pesando com embalagens um total de 292 (duzentos e noventa e dois) gramas. Positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Policiais civis estavam de plantão na Delegacia de Divisão da Furtos e Roubos, quando receberam determinação para averiguar uma denúncia anônima, de que em uma apontada residência localizada no endereço anteriormente citado, estava havendo comercialização de drogas ilícitas e quem estaria vendendo seria uma senhora e seu filho.

Ato contínuo, os policiais civis deslocaram-se até o endereço supracitado e, ao chegarem no local, sentiram um odor forte de drogas, ocasião em que solicitaram à proprietária a entrada no local, primeiramente negada pela proprietária que estava com seu filho
Dorimar Neto (coacto)
, no momento da abordagem, posteriormente a proprietária,
Celia Lopes
, autorizou a entrada da polícia. Em seguida os policiais iniciaram a revista, momento em que foi encontrado a quantidade da droga supramencionada.

Perante a Autoridade Policial,
Dorimar Neto (paciente)
e
Célia Lopes
confessaram a autoria delitiva, afirmando que eram proprietários da droga e que ambos estavam realizando comércio de drogas há pouco tempo.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, EM RAZÃO DA PANDEMIA DE CORONA VÍRUS CHEGADA NAS CASAS PENAIS

Todavia, verificando o decreto que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, denota-se que, o magistrado justificou a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública e que, não há elementos nos autos que indiquem que o acusado é do grupo de risco para o corona vírus, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar do requerente.

[...]Em relação ao denunciado DORIMAR MARIO DE BRITO BORGES NETO, entendo, ainda, que ab initio, não há qualquer ilegalidade na manutenção da Prisão Preventiva do réu, ora requerente, quando presente os requisitos daquela custódia cautelar, estando autorizada a prisão em razão da necessária manutenção da Ordem Pública. Impende destacar que a defesa do requerente não trouxe aos autos qualquer elemento novo apto a alterar o posicionamento deste juízo acerca das prisões cautelares. Portanto, se não há qualquer alteração fático-jurídica que justifique a revogação da prisão, subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva. Ademais, a segregação cautelar do denunciado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), consoante se verifica na decisão que converteu a prisão em flagrante e decretou a prisão preventiva do acusado (autos de prisão em flagrante em anexo). Sabe-se que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é a exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva. Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma, constam dos autos pelos elementos de convicção colhidos no Inquérito Policial, uma vez que as testemunhas policiais reconheceram o acusado na esfera policial, prendendo-o em flagrante. A segregação cautelar do acusado é imprescindível para a garantia da ordem pública (CPP, art. 312), em razão da gravidade do crime imputado ao mesmo na peça acusatória. Narram os autos que o requerente foi preso em flagrante delito, com seis porções de substância petrificada amarela, acondicionadas em saco plástico branco, transparente e fita adesiva marrom, pesando no total 292g (duzentas e noventa e duas gramas) da substância vulgarmente conhecida como cocaína (Benzoilmetilecgonina), o que denota mercancia de substância entorpecente. Diante da gravidade dos fatos, da quantidade, tipos e formas dos entorpecentes acondicionados apreendidos, verifica-se a necessidade da manutenção da medida cautelar para garantir a ordem pública. A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.[...]

[...]Em relação as alegações da Pandemia do Novo Coronavírus, causador da doença denominada Covid-19, constante no bojo dos pedidos, até a presente data as orientações, normas e julgados do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, dos Tribunais Superiores (STF e STJ) e da Egrégia Corte Paraense, são no sentido da análise concreta dos requisitos da prisão preventiva nos autos. Nesse contexto, observo ainda que o réu tem vinte e cinco anos de idade, não havendo elementos nos autos que indiquem que o acusado é do grupo de risco para com a doença, o que poderia motivar a revogação da prisão cautelar do requerente.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente, para garantia da ordem pública, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, visto que o coacto está preso desde
19/12/2019
.

Não assiste razão ao impetrante, porquanto conforme informações do juízo inquinado coator, o processo segue seu curso normal, em
31/01/2020
, o Ministério Público ofereceu a peça acusatória contra o paciente, manifestando, ainda, de forma contrária a revogação da prisão cautelar do requerente.

Em
04/02/2020
, foi emanado despacho pelo juízo determinando a notificação do requerente e da outra denunciada e a apresentação de resposta escrita inicial, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 11.343/2006. Na mesma data, foi emanada pelo juízo decisão contrária a revogação da prisão cautelar do coacto, acompanhando o parecer ministerial.

No dia
20/01/2020
, a defesa do paciente interpôs pedido de revogação de custódia cautelar. Encaminhado os autos ao representante do Ministério Público, em
22/01/2020
, esta emanou parecer contrário à revogação da prisão preventiva, em
24/01/2020
.

Em
27/01/2020
, foi emanada decisão pelo juízo acompanhando o parecer ministerial e, indeferindo a revogação de prisão cautelar, determinando, ainda, que a defesa do paciente apresentasse a resposta escrita inicial, nos moldes do artigo 55 da Lei nº 11.343/2006.

Notificado o coacto em
11/02/2020
, a defesa particular habilitada apresentou resposta escrita inicial em
19/02/2020
. Não sendo acatado os argumentos da resposta escrita, a peça acusatória foi recebida em
10/03/2020
, sendo designada a audiência de instrução e julgamento para o dia
19/05/2020
.

A Defensoria Pública interpôs 02 (dois) pedidos de revogação de prisão preventiva, e substituição das medidas por prisão cautelar, sendo indeferidos pelo juízo em
27/04/2020
.

Portanto, ao contrário do alegado pelo impetrante, a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo magistrado inquinado coator, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em análise a decisão combatida, observa-se que o referido
decisum
restou devidamente fundamentado, trazendo elementos fáticos aptos a justificar a segregação cautelar do ora paciente, demonstrando a ineficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão na hipótese em tela.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer ministerial, voto pela
denegação da ordem
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 04 de junho de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/06/2020